Tribunal: STF
Processo: AI 405490
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-21
Data de publicação: 2005-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO.
1.      Embargos de declaração
convertido em agravo regimental. O Regimento Interno do STF autoriza
 à oposição de embargos de declaração apenas contra decisões
colegiadas (artigo 337). Aplicação do princípio da
fungibilidade.
2.      Agravo regimental intempestivo. Interposto o
recurso por meio de fax, a peça original foi protocolada após a
expiração do prazo de 5 (cinco) dias (Lei n. 9.800/99, artigo 2o c/c
 CPC, artigo 557, § 1o).
Agravo regimental não provido.